Tribunal: TJMT
Processo: 1003109-16.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003109-16.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDIVALDO LUIZ DA SILVA - CPF: 544.903.081-91 (RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003109-16.2023.8.11.0002
.

Recorrente:
EDIVALDO LUIZ DA SILVA.

Recorrido:

BANCO LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA POR ERRO DE HOMÔNIMO – RESPONSABILIDADE DO BANCO RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO EM R$ 5.000,00 EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO ACOLHIDAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 02 de setembro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante em face de decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por entender que houve abandono da causa.

De início, verifica-se que a r. sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau se mostra totalmente equivocada.

O acórdão proferido por esta Turma Recursal foi claro ao afastar a ilegitimidade passiva “
ad causam
” da reclamada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que houvesse o regular prosseguimento do feito, ou seja, para julgamento do mérito da demanda,
o que não ocorreu
.

Em suas razões recursais, o reclamante alega que foi surpreendido com o bloqueio de sua conta bancária realizada por meio do processo nº 0002815-98.2011.8.11.0002, em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, ação promovida pelo recorrido pleiteando a execução do valor de R$ 7.258,00.

Narra que o reclamado propôs aquela ação sob o fundamento de que o reclamante não havia pagado um financiamento. Afirma que se trata de homônimo, cujo CPF, nº 869.961.181-15, é distinto do seu (CPF nº 544.903.081-91).

Afirma que jamais foi intimado ou citado naquela ação e que os documentos trazidos pelo reclamado demonstram que o recorrente não tem qualquer vínculo com o banco recorrido.

Dessa forma, requer a declaração de inexistência de débito, bem como a repetição do indébito, pois teve penhorado o valor de R$ 452,73, referente a uma dívida que não lhe pertence, devendo tal valor ser restituído em dobro. Requer, ainda, a condenação do reclamado por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em suas contrarrazões, o recorrido alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, que a ação seja julgada improcedente, pois não há comprovação de que o Banco-Réu praticou qualquer ato ilícito que justificasse a indenização por danos morais. Argumenta que os fatos apresentados pelo autor não passam de meros aborrecimentos, insuficientes para configurar dano moral.

Destaca a ausência de provas de nexo causal entre qualquer ato do banco e os supostos danos sofridos pelo autor.

Além disso, sustenta que o serviço prestado seguiu todas as regras legais e contratuais, não havendo falha na prestação, o que exclui a responsabilidade objetiva do banco.

Assevera que o reclamante age com litigância de má-fé ao apresentar uma demanda infundada, sem provas substanciais para sustentar suas alegações de danos morais, tentando obter vantagem indevida ao fazer uso do processo judicial, sabendo que não houve qualquer ato ilícito ou conduta culposa por parte do Banco-Réu. Assim, requer o reconhecimento da litigância de má-fé e a penalização do reclamante por sua conduta.

Por fim, pede que seja negado provimento ao recurso interposto pelo reclamante e, caso seja reconhecido o dever de indenizar, que o valor seja fixado de forma moderada, evitando o enriquecimento sem causa da parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que a causa encontra-se madura para julgamento; portanto, passo à análise de mérito.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo reclamado. O acórdão anteriormente proferido por esta Turma Recursal afastou a ilegitimidade passiva “
ad causam
”, determinando, inclusive, o retorno dos autos para o regular processamento. Contra o julgado,
a parte não se insurgiu
,
decorrendo o prazo para qualquer questionamento
, conforme certidão juntada no id. 187804669. Desse modo,
afasto
a preliminar arguida.

Pois bem, os argumentos trazidos nas razões recursais retratam o que foi mencionado na inicial, sendo desnecessário novo relato.

Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, incumbe ao reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao reclamado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Os documentos apresentados pelo reclamante comprovam que sua conta foi bloqueada nos autos de nº 0002815-98.2011.8.11.0002, em razão do demandado daquela ação ter o nome idêntico ao seu (Edivaldo Luiz da Silva) (id. 172659507).

O documento anexado no id. 172659510 comprova que o valor de R$ 452,73 foi bloqueado judicialmente na ação proposta pelo Banco Losango S/A.

Observa-se, ainda, que
o reclamante se manifestou nos autos de nº 0002815-98.2011.8.11.0002 (id. 100190337 daqueles autos), informando o equívoco quanto à pessoa do polo passivo daquela demanda
, nos seguintes termos:

“De início,
destaca que houve nos autos um EQUÍVOCO quanto a pessoa do polo passivo da presente demanda por nomes idênticos
.

Ocorre que o Sr. Edivaldo Luiz da Silva
, manifestante da presente peça
não é parte no processo e nunca teve vínculo com o Autor, uma vez que seu CPF não corresponde com o CPF do devedor da ação
.

Excelência, por conta do equívoco, o Sr. Manifestante
teve indevidamente sua conta bloqueada, no qual, tal valor correspondia a sua aposentadoria
. O Assistido encontra-se em extrema preocupação, uma vez que através dessa renda que prove o sustendo próprio e de sua família.

Deste modo,
requer URGENTEMENTE o desbloqueio das contas bancárias do manifestante Sr. EDIVALDO LUIZ DA SILVA – CPF 544.93.081-91
. Por fim, informa a conta bancária do Assistido para transferência do montante bloqueado nos autos.

- Caixa Econômica Federal

- Agência 01496

- Op. 1288

- Conta Poupança 000778712423-8

- Titular: Edivaldo Luiz da Silva (CPF: 544.903.081-91)

Requer ainda
, após o desbloqueio das contas bancárias, a retirada
do Sr. Edivaldo Luiz da Silva (CPF 544.903.081-91) pólo
(sic)
passivo da ação
, por ser parte ilegítima nos autos”.
(grifei).

Contudo,
nada foi feito por parte do reclamado
que,
inclusive
, quando da manifestação inserida no id. 129820574 – autos de nº 0002815-98.2011.8.11.0002 –,
solicitou expedição de alvará dos valores bloqueados
.

A obrigação de indenizar está balizada nos arts. 186 e 927 do Código Civil,
verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Analisando detidamente os fatos alegados na petição inicial, bem como os documentos e provas colacionados aos autos, vê-se que restou comprovada a ocorrência do dano, bem como o nexo de causalidade entre o evento e a ação/omissão do reclamado que,
além de não se manifestar quanto à irregularidade do bloqueio judicial, solicitou a expedição de alvará com os valores bloqueados pelo Juízo
.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização
. (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Dessa forma,
resta evidente a ocorrência de dano moral em razão do ato ilícito praticado pelo reclamado
, uma vez que
deixou de solicitar
ao Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
o desbloqueio da conta do reclamante
,
pessoa diversa do polo passivo nos autos de nº 0002815-98.2011.8.11.0002
, culminando, inclusive, na continuidade do bloqueio indevido de valores da conta bancária do demandante, o que configura dever de indenizar.

Assim, a indenização por danos morais é devida.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE INDEVIDA
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
ORDEM JUDICIAL BASEADA EM EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. HOMÔNIMO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. DANOS PRESUMIDOS. DESNECESSIDADE DE PROVA DE PREJUÍZO. DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE
. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM R$ 4.000,00. QUANTUM QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABIILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª C. Cível - 0006123-92.2015.8.16.0090 - Ibiporã - Rel.: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha - J. 02.04.2019)
(TJ-PR - APL: 00061239220158160090 PR 0006123-92.2015.8.16.0090 (Acórdão), Relator: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 02/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2019) (grifei).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
BLOQUEIO INDEVIDO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR REALIZADO PELO BACENJUD. CPF DO AUTOR UTILIZADO EM PROCESSO DE RÉU HOMÔNIMO
. HABILITAÇÃO NA AÇÃO EXECUTIVA PARA REAVER OS VALORES BLOQUEADOS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESSES AUTOS DESPENDIDOS. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
DANOS MATERIAIS INDEVIDOS
. "A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" ( AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014).
PRIVAÇÃO DAS ECONOMIAS POR CERCA DE DOIS ANOS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA EM MUITO O MERO ABORRECIMENTO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE
. (TJ-SC - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: 50007483420198240002, Relator: Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, Data de Julgamento: 29/09/2021, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital) (grifei).

Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos sofridos pelo reclamante, deve o reclamado ser responsabilizado pelos prejuízos causados.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado,
com relação ao dano material no valor de R$ 905,46
, referente ao dobro do valor penhorado nos autos de nº 0002815-98.2011.8.11.0002 (R$ 452,73), bem como quanto à declaração de inexistência de débito, os pedidos de
desbloqueio da conta/valor penhorado

e a declaração de inexistência do débito
devem ser realizados pela via adequada
, e não por meio da presente ação indenizatória.

Diante do exposto,
afasto a preliminar de ilegitimidade passiva
, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
julgar parcialmente procedente o pedido inicial
, condenando o
reclamado a pagar à parte autora o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais,
acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09,
a partir da citação
, e correção monetária calculada com base no IPCA-E, a partir do arbitramento (
Súmula 362 STJ).

A partir de dezembro de
2021, sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021,
respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo
o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024